Tribunal: TJSP
Processo: 1008421-89.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização por dano moral – Sucessivos cancelamentos de voos – Realização de operações técnicas que constituem fortuito interno – Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral caracterizado – Indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização por dano moral – Sucessivos cancelamentos de voos – Realização de operações técnicas que constituem fortuito interno – Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral caracterizado – Indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro, em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Sentença reformada – Recurso provido em parte para condenar a companhia aérea no pagamento de indenização por dano moral.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008421-89.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALICE TORRES PAIVA, STENIO PAIVA, STENIO PAIVA FILHO e ALADIA
TORRES PAIVA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008421-89.2019.8.26.0003 -Voto no 6127
2
Apelação Cível no 1008421-89.2019.8.26.0003
Apelantes: Alice Torres Paiva, Stenio Paiva, Stenio Paiva Filho e Aladia Torres
Paiva
Apelado: Gol Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo– Foro Regional do Jabaquara – 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Jomar Juarez Amorim
Voto no 7217
APELAÇÃO CÍVEL
Transporte aéreo
Ação de
indenização por dano moral Sucessivos cancelamentos de
voos Realização de operações técnicas que constituem
fortuito interno Responsabilidade da companhia aérea nos
termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa
do Consumidor Dano moral caracterizado Indenização
fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada
passageiro, em vista das circunstâncias do caso concreto
Sentença de improcedência Inconformismo dos autores
Sentença reformada
Recurso provido em parte para
condenar a companhia aérea no pagamento de indenização
por dano moral.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelos autores contra a r. sentença de fls. 212/215, cujo relatório se
adota, que, em ação de indenização por dano moral, julgou
improcedente o pedido inicial e condenou os autores no pagamento de
honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
Apelam os autores a fls. 221/231. Sustentam,
em síntese, que é de responsabilidade da apelada a manutenção prévia
da aeronave. Alegam que a companhia aérea agiu de forma abusiva e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008421-89.2019.8.26.0003 -Voto no 6127
3
unilateral. Aduzem que a assistência fornecida não foi suficiente pois
sofreram danos morais em vista do atraso de 12 (doze) horas para
chegar ao destino final. Afirmam que foram informados acerca da
realocação do voo após 9 (nove) horas de espera e que houve novo
cancelamento do voo para o qual foram realocados. Argumentam que
estavam com uma criança, o que gerou maior transtorno para realizar a
viagem. Sustentam que houve dano moral in re ipsa em razão do atraso.
Alegam que problemas técnicos denotam hipótese de fortuito interno,
nos termos do artigo 734 do Código Civil. Pleiteiam a reforma integral
da r. sentença.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
A
apelada
apresentou
contrarrazões
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 236/249).
A D. Procuradoria de Justiça emitiu parecer
opinando pelo provimento do recurso (fls. 260/264).
Os apelantes informaram que se opõem ao
julgamento virtual do recurso (fl. 267).
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
Conforme documentos juntados aos autos, os
apelantes adquiriram junto à apelada passagens aéreas de voo de Vitória
para o Rio de Janeiro (fls. 26/29). O voo, que deveria decolar às
6h30min, foi cancelado em razão de impedimentos operacionais (fl.
30). O voo subsequente, que deveria decolar às 14h50min (fl. 31),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008421-89.2019.8.26.0003 -Voto no 6127
4
também foi cancelado em razão de impedimentos operacionais (fl. 30),
tendo os apelantes partido em voo às 18h25min (fls. 33/36).
Por sua vez, a apelada demonstrou que prestou
assistência material aos apelantes, inicialmente no valor de R$ 25,00
(vinte e cinco reais) e posteriormente no valor de R$ 35,00 (trinta e
cinco reais) (fls. 243/246).
A ré não nega a ocorrência dos cancelamentos
dos voos, mas sustenta a necessidade de realizar operações técnicas.
Entretanto, trata-se de motivo de atraso sobre o qual a companhia aérea
é responsável, devendo manter a sua frota em plenas condições de
decolagem, conquanto a ocorrência de imprevistos enseje a necessidade
de prorrogar o momento de embarque dos passageiros e da tripulação
em prol da sua segurança. Trata-se fortuito interno sobre o qual a
companhia aérea tem responsabilidade objetiva, assumindo o risco
decorrente dos imprevistos que ensejem atrasos, cancelamentos e trocas
de aeronave.
A apelada aduz que forneceu assistência
material para a alimentação dos apelantes. Com efeito, tal medida
mitiga os transtornos enfrentados pelos passageiros, mas não os elimina,
vez que os apelantes permaneceram por diversas horas no aeroporto
com a expectativa de decolagem.
Em vista de todos os fatos expostos, a
prestação de serviços deficitária pela companhia aérea foi causa direta
dos transtornos experimentados pelos passageiros, de sorte que o nexo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008421-89.2019.8.26.0003 -Voto no 6127
5
causal está configurado, ensejando a responsabilização da apelada nos
termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
O dano moral sofrido pelos passageiros está
caracterizado, sendo que os cancelamentos sucessivos lhes geraram
frustração e atrasos, tendo permanecido longas horas no aeroporto.
Assim, os transtornos sofridos ultrapassam o
mero aborrecimento e o dissabor quotidiano, de forma que é devida
indenização por dano moral nos termos do artigo 5o, inciso X da
Constituição Federal.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida
pela vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Em
vista
destes
parâmetros
e
das
circunstâncias do caso concreto, especificamente os fatos de que os
apelantes foram transportados em segurança a seu destino final no
mesmo dia, que não pernoitaram no aeroporto, e que receberam
assistência material para alimentação, bem como em vista do
entendimento desta C. Câmara em casos semelhantes, fixo a
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada passageiro, corrigido monetariamente a partir da data do
arbitramento nos termos da Súmula no 362 do E. Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008421-89.2019.8.26.0003 -Voto no 6127
6
Justiça, incidindo juros moratórios a partir da citação nos termos do
artigo 405 do Código Civil.
Por fim, em vista da inversão da sucumbência,
condeno a apelada no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios em favor dos patronos dos apelantes, que fixo
em 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do artigo
85, § 2o do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza e a
complexidade da causa, o zelo dos profissionais e o trabalho realizado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora